Tribunal: TJPA
Processo: 0005217-91.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005217-91.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SOUZA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática do delito de roubo em que ocorreu mediante violência e no uso de arma de fogo, portanto, não há que se falar em desclassificação.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE. 2. Como já descritos nos autos, restou demonstrado que o apelante agiu em companhia de outro acusado, os quais, no uso de arma de fogo, subtraíram pertences da vítima, portanto, inviável a exclusão das qualificadoras do crime de roubo qualificado.

Importante salientar que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DANIEL SOUZA VIANA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 25.01.2018, por volta das 12:40min, a vítima Patrícia Pinto Cruz que estava acompanhada por seu filho de quatro anos, foi abordada pelo acusado e mais um indivíduo que passava em uma moto e subtraíram sua bolsa com seus pertences, quando caminhava pela passagem Coelhinho n. 182, bairro da Pedreira.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Daniel Souza Viana
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo para furto, pugnando ainda pela aplicação da privilegiadora do art. 155, § 2º do CPB e, alternativamente a exclusão das qualificadoras de concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o acusado, na companhia de outro meliante, cometeu o crime de roubo qualificado, o qual restou demonstrado pelos fatos apurados e declarações da vítima, em que o acusado pilotava a motocicleta, agindo com grave ameaça, ao subtrair a bolsa da vítima.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez preenchido os requisitos do crime de roubo, como constante dos autos.

Pugna ainda a defesa pela exclusão das qualificadoras de concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Como já descritos nos autos, restou demonstrado que o apelante agiu em companhia de outro acusado, os quais, no uso de arma de fogo, subtraíram pertences da vítima.

Importante salientar que a jurisprudência é pacifica no sentido de ser dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL.

1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade.

2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

3. Na hipótese, em juízo foi observado o procedimento do art. 226 do CPP. Houve a descrição da pessoa a ser reconhecida, e o imputado foi colocado ao lado de outras pessoas, tendo sido as testemunhas convidadas para o reconhecimento. Não é possível em recurso especial analisar a tese de que as pessoas colocadas ao lado do acusado não possuíam semelhança de características, exame que envolve o revolvimento fático-probatório, vedado nessa via, nos termos da Súmula 7.

4.
Esta Corte "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal que evidencia o uso do artefato pelo recorrente.

5. Recurso especial improvido.

(REsp 1952332/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 29/03/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 13/05/2022